Tribunal: TJMT
Processo: 1036816-69.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIO CONTRADITÓRIO. TEMA 1.178 DO STJ. NULIDADE PARCIAL. DECISÃO SURPRESA. MARCO DO ESBULHO. CITAÇÃO VÁLIDA. PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse e indenização por perdas e danos. O juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça com base em movimentação bancária isolada e fixou o termo inicial dos aluguéis em data retroativa, fundamentando-se em prova de processo distinto não colacionada aos autos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) a validade do indeferimento da gratuidade da justiça sem a prévia oportunidade de esclarecimento da parte, à luz do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a ocorrência de decisão surpresa na fixação do marco temporal do esbulho possessório com base em elementos externos ao caderno processual; (iii) a manutenção da reintegração de posse e dos consectários condenatórios em virtude da extinção de comodato verbal.
III. Razões de decidir
3. A sistemática processual civil, sob a égide do princípio da primazia do acesso à justiça e do dever de consulta, veda o indeferimento da gratuidade judiciária fundamentado exclusivamente em critérios objetivos, sem a prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência, conforme sedimentado no Tema Repetitivo 1.178 do STJ.
4. Configura violação direta aos princípios do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa a utilização de prova emprestada ou documentos de processos alheios sem que tenham sido submetidos ao prévio escrutínio das partes ou formalmente incorporados aos autos, revelando-se nula a fixação do marco do esbulho baseada em certidão de citação de feito extinto e estranho à lide.
5. No plano do direito material, a posse exercida por mera tolerância decorrente de comodato verbal entre familiares reveste-se de caráter precário, transmutando-se em esbulho a partir da resistência à restituição do bem, o que autoriza a reintegração possessória e a condenação ao pagamento de aluguéis e despesas (água, energia e IPTU) referente ao período de ocupação indevida.
6. Ausente a notificação extrajudicial idônea e ante a nulidade do marco temporal fixado de ofício, a constituição em mora e a consequente fluência das perdas e danos devem coincidir com a data da citação válida efetuada no presente processo.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para conceder a gratuidade da justiça e retificar o termo inicial dos aluguéis.
Tese de julgamento: "1. É nulo o indeferimento da gratuidade da justiça sem a prévia observância do contraditório quando o magistrado identificar elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. 2. A fixação de marco temporal condenatório baseada em prova não constante nos autos e não submetida ao debate configura decisão surpresa. 3. No comodato verbal sem notificação prévia, o marco do esbulho para fins indenizatórios deve ser a data da citação válida."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 98, 99, 372; CC, arts. 582, 884 e 1.208.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.05.2023; TJ-MT, AC 0000430-73.2013.8.11.0111, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 11.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036816-69.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADENILSON PANAIS MUNHOZ - CPF: 481.994.511-49 (APELADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), FERNANDA AZEVEDO PEREIRA - CPF: 032.832.971-18 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIO CONTRADITÓRIO. TEMA 1.178 DO STJ. NULIDADE PARCIAL. DECISÃO SURPRESA. MARCO DO ESBULHO. CITAÇÃO VÁLIDA. PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse e indenização por perdas e danos. O juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça com base em movimentação bancária isolada e fixou o termo inicial dos aluguéis em data retroativa, fundamentando-se em prova de processo distinto não colacionada aos autos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a validade do indeferimento da gratuidade da justiça sem a prévia oportunidade de esclarecimento da parte, à luz do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) a ocorrência de decisão surpresa na fixação do marco temporal do esbulho possessório com base
em elementos externos ao caderno processual; (
iii
) a manutenção da reintegração de posse e dos consectários condenatórios em virtude da extinção de comodato verbal.

III. Razões de decidir

3. A sistemática processual civil, sob a égide do princípio da primazia do acesso à justiça e do dever de consulta, veda o indeferimento da gratuidade judiciária fundamentado exclusivamente em critérios objetivos
,
sem a prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência, conforme sedimentado no Tema Repetitivo 1.178 do STJ.

4. Configura violação direta aos princípios do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa a utilização de prova emprestada ou documentos de processos alheios sem que tenham sido submetidos ao prévio escrutínio das partes ou formalmente incorporados aos autos, revelando-se nula a fixação do marco do esbulho baseada em certidão de citação de feito extinto e estranho à lide.

5. No plano do direito material, a posse exercida por mera tolerância decorrente de comodato verbal entre familiares reveste-se de caráter precário, transmutando-se em esbulho a partir da resistência à restituição do bem, o que autoriza a reintegração possessória e a condenação ao pagamento de aluguéis e despesas
(água, energia e IPTU) referente ao período de ocupação indevida
.

6.
Ausente a
notificação extrajudicial idônea e ante a nulidade do marco temporal fixado de ofício, a constituição em mora e a consequente fluência das perdas e danos devem coincidir com a data da citação válida efetuada no presente processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para conceder a gratuidade da justiça e retificar o termo inicial dos aluguéis.

Tese de julgamento: "1. É nulo o indeferimento da gratuidade da justiça sem a prévia observância do contraditório quando o magistrado identificar elementos que infirmem a presunção de
hipossuficiência. 2. A fixação de marco temporal condenatório baseada em prova não constante nos autos e não submetida ao debate configura decisão surpresa. 3. No comodato verbal sem notificação prévia, o marco do esbulho para fins indenizatórios deve ser a data da citação válida."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9o, 10, 98, 99, 372; CC,
arts
. 582, 884 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 22.05.2023; TJ-MT, AC 0000430-73.2013.8.11.0111, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDA AZEVEDO PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com perdas e danos ajuizada por ADENILSON PANAIS MUNHOZ, que julgou procedentes os pedidos para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel descrito na inicial, condenar a requerida ao pagamento de aluguéis desde julho de 2022 até a efetiva desocupação, além das despesas relativas ao imóvel, notadamente água, energia elétrica e IPTU, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Consta dos autos que o autor alegou ser proprietário do imóvel matriculado sob no 11.455 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, afirmando que o bem fora cedido verbalmente, em comodato, ao seu irmão e à requerida,
então companheira daquele. Aduziu que, após o término do relacionamento do casal, ocorrido em março de 2018, a requerida permaneceu no imóvel, recusando-se a devolvê-lo, apesar das reiteradas solicitações extrajudiciais formuladas.

A sentença reconheceu a existência de posse precária decorrente de comodato verbal por prazo indeterminado, entendendo configurado o esbulho possessório a partir de julho de 2022, ocasião em que a requerida teria tomado ciência inequívoca da pretensão de retomada do imóvel em ação anteriormente ajuizada perante o Juizado Especial Cível.

Irresignada, a requerida interpôs apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade do indeferimento da gratuidade judiciária, ao argumento de que o magistrado utilizou unicamente movimentação bancária isolada para afastar a presunção de hipossuficiência, sem prévia abertura de contraditório específico, em afronta ao art. 99, §2o, do CPC e ao Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça.

Alegou, ainda, nulidade parcial da sentença por decisão-surpresa, sustentando que o Juízo utilizou prova externa aos autos
,
consistente em certidão oriunda de processo diverso
,
para fixar o marco temporal do esbulho possessório e dos aluguéis, sem submissão prévia ao contraditório.

No mérito, defendeu a inexistência de esbulho possessório, afirmando exercer posse legítima sobre o imóvel há vários anos, invocando, subsidiariamente, a necessidade de reforma do termo inicial dos aluguéis para a data da citação válida na presente demanda, ocorrida em 21/05/2024.

Contrarrazões apresentadas.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da gratuidade da justiça

Inicialmente, no tocante à gratuidade da justiça, assiste razão à apelante.

Conforme
se denota
nos autos, a requerida apresentou declaração de hipossuficiência, juntou extratos bancários e informou exercer atividade informal como cuidadora de animais, sustentando não possuir renda fixa ou patrimônio relevante.

A sentença, entretanto, indeferiu o benefício exclusivamente em razão de movimentação bancária considerada expressiva no mês de julho de 2024, sem prévia intimação específica da parte para esclarecimento da origem e natureza dos valores movimentados.

A matéria foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, cuja orientação estabelece ser vedado o indeferimento automático da gratuidade da justiça com fundamento exclusivo em critérios objetivos de renda ou movimentação financeira, impondo-se a prévia abertura de contraditório para demonstração da efetiva capacidade econômica da parte.

Os

arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil, em
consonância
com os princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório substancial, conduz à conclusão de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada após oportunizada à parte a comprovação específica de sua real condição financeira.

No caso concreto, embora exista registro de movimentação bancária atípica em determinado período, o
juízo
singular deixou de instaurar contraditório prévio e específico para esclarecimento da origem dos valores, limitando-se a concluir, de forma genérica, pela inexistência de insuficiência financeira.

Além disso, verifica-se que a recorrente apresentou justificativa plausível acerca da movimentação identificada, afirmando
se
tratar de valor transitório e
isolado, incompatível com a percepção contínua de renda elevada, circunstância que não foi adequadamente enfrentada na fundamentação da sentença.

A
ausência de contraditório prévio, aliada à insuficiência de fundamentação concreta apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência
, autoriza a concessão da justiça gratuita em favor da apelante
.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAR COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de Instrumento interposto por Wanderley Simão de Souza
Sardanha
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de Banco PAN S.A., que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sem facultar a possibilidade de complementação da prova de hipossuficiência. O agravante alega nulidade da decisão e reafirma a veracidade da declaração de pobreza, acompanhada de documentos que comprovariam a insuficiência de
recursos .
Liminar recursal deferida. A parte agravada não apresentou contraminuta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
- 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que indeferiu, de plano, o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa natural, sem oportunizar a complementação da documentação; (
ii
) estabelecer se os elementos apresentados pelo agravante são suficientes para a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR
-
3. A legislação processual civil presume verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural,
(CPC
prova em contrário
(CPC
,
art
.
99, § 3o).4. O juiz somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita após oportunizar à parte a complementação de documentos, conforme determina o art. 99, § 2o, do CPC.

5. O indeferimento sem a prévia oportunidade de comprovação da insuficiência configura afronta ao contraditório e à ampla defesa
( CF
/1988, art. 5o, LV).
6.
A decisão agravada contrariou entendimento consolidado do STJ e desta Corte, segundo os quais a renda modesta e a ausência de bens relevantes corroboram a condição de hipossuficiência.7. A ausência de impugnação por parte do banco
reforça a presunção legal da declaração de pobreza.
8.
A liminar já deferida demonstra a presença dos requisitos para tutela provisória, diante do risco de extinção do processo por ausência de recolhimento de custas. IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso pro
vido. T
ese de julgamento:1. A decisão que indefere o pedido de justiça gratuita formulado por pessoa natural deve oportunizar previamente a complementação da prova de hipossuficiência, sob pena de nulidade.2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente
afastável
por elementos concretos constantes nos
autos.
3. A ausência de impugnação da parte contrária corrobora a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXV, LV e LXXIV; CPC,
arts
.
98, 99, §§ 2o e 3o, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
j.
02.09.2024,
DJe
13.09 .2024;STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 30 .09.2024,
DJe
02.10.2024;TJMT, AI 1028981-68 .2025.8.11.0000,
Rel
.
Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.10 .2025.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10391589120258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2026)

Assim, a
concessão direta da gratuidade da justiça em grau recursal
é medida que se impõe, portanto, merece reforma a sentença neste ponto.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da nulidade parcial por decisão surpresa e fixação do marco do esbulho

A apelante
se
insurge contra
o marco
in
icial
da indenização locatícia em julho de 2022. O
juízo
singular
se baseou

na
certidão de citação pertencente
a um processo que tramitou perante o Juizado Especial, o qual foi extinto por incompetência absoluta.

Ocorre que tal documento
não
foi carreado aos presentes autos pelo autor, tendo o juízo o acessado de ofício para fundamentar o marco interruptivo da posse justa.

Este procedimento configura evidente violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.
A corroborar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO
SURPRESA.
OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE
PROCESSUAL.
ACOLHIMENTO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS
CONTROVÉRSIAS.
PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do
julgador.
Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas.
2 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

Contudo, é vedada a prolação de decisão com base em fundamento ou prova sobre os quais as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar, ainda, que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício
. A utilização de elementos externos ao process
o
sem o crivo do contraditório fere o direito fundamental de influência na formação da decisão judicial.

Ademais, no que tange à prova emprestada, o artigo 372 do CPC condiciona sua validade à observância do contraditório no processo de destino. Como
o apelado
autor não instruiu a inicial com a referida certidão e a ré não pôde impugnar sua validade ou os efeitos da citação em processo extinto sem mérito, tal elemento não pode servir de
base
para a condenação patrimonial.

Portanto, o reconhecimento da nulidade
d
o marco inicial do esbulho e, por consequência, da cobrança de aluguéis
, é medida que se impõe
,
devendo ser
fixado na data da citação válida ocorrida nestes autos, qual seja, 21
/05/
2024, momento em que a apelante tomou ciência inequívoca da oposição do proprietário neste feito.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do mérito possessório e do comodato verbal

A apelante visa a reforma da sentença a fim de reconhecer a legitimidade da sua posse no imóvel objeto da ação, e por consequência a improcedência do pedido de
reintegração de posse
em favor do apelado.

Inicialmente, consta
na matrícula no 11.455,
que
o autor Adenilson detém a propriedade do imóvel desde 1993, exercendo a posse indireta mediante a cessão do bem ao seu irmão, Adilson. A instrução probatória, especialmente o depoimento colhido em audiência, confirmou a existência de um comodato verbal por tempo indeterminado para fins residenciais da entidade familiar formada por Adilson e Fernanda.

A natureza do
comodato é de empréstimo gratuito de coisa não fungível, fundado na confiança. Com a dissolução da união estável em março de 2018 e a saída do irmão do autor do imóvel, a permanência da apelante passou a depender exclusivamente da tolerância do proprietário.

O artigo 1.208 do Código Civil é claro ao estabelecer que atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse
ad
usucapionem
, mantendo o caráter precário da ocupação.

O esbulho possessório, portanto, restou caracterizado
quando
a detentora se negou a restituir o bem após a manifestação de vontade do possuidor indireto em reavê-lo.
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS
DOMINI .
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o
art
.
1.208 do Código Civil de 2002, os atos de mera permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse ad
usucapionem
, exercida com animus
domini
, consignando expressamente que o ora recorrente agia como mero detentor do imóvel, sendo a posse exercida precariamente em razão da existência de comodato verbal, não havendo, portanto, comprovação de transmutação do caráter da
posse .
3. Esta Corte Superior entende que não é possível rever a análise do Tribunal a quo acerca da presença dos requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, sem a perquirição do substrato fático-probatório presente nos autos, situação que, na hipótese vertente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2008958 GO 2021/0338889-4, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022)

Embora a apelante alegue ter realizado benfeitorias ou ter direito à usucapião, não houve prova mínima da inversão do título da posse ou do exercício de poderes inerentes à propriedade com ânimo de dona.
A corroborar:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
COMODATO VERBAL ENTRE PARENTES. CONFISSÃO JUDICIAL. MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS
DOMINI.
ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO DE IPTU E BENFEITORIAS. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR POSSE AD
USUCAPIONEM.
IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária. O apelante alega
ter exercido posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus
domini
, sobre seis lotes urbanos desde aproximadamente 1996, sustentando que o abandono dos imóveis pelo apelado, seu primo, restou comprovado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2 .
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a posse exercida pelo apelante sobre os imóveis configura posse
ad
usucapionem
, com
animus
domini
; (
ii
) se a ocupação decorreu de mera permissão ou tolerância do proprietário; e (
iii
) se o pagamento de IPTU e a realização de benfeitorias são suficientes para caracterizar o requisito subjetivo da usucapião. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O
art.
1.238 do Código Civil exige, para a usucapião extraordinária, posse ininterrupta e sem oposição, exercida com
animus
domini
, pelo prazo de quinze anos. 4. O apelante, em depoimento pessoal prestado em audiência de instrução, confessou de forma inequívoca: "Eu sabia que era do meu primo, sabia perfeitamente que era do meu primo, e eu zelava para ele no caso, como se fosse meu, mas sabendo que era dele
”.
Tal declaração configura confissão judicial nos termos do art. 389 do CPC. 5. A confissão judicial evidencia que a ocupação dos imóveis se deu por mera tolerância do proprietário, caracterizando comodato verbal, nos termos do
art.
1.208 do Código Civil, que estabelece que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. 6. O pagamento de tributos e a realização de benfeitorias constituem meros indícios de posse, insuficientes, por si só, para caracterizar posse
ad

usucapionem

quando as provas revelam ocupação gratuita e ciência de que a permanência decorria de autorização do
proprietário.
7. A transmutação da natureza da posse, de precária para
ad
usucapionem
, exige ato inequívoco de oposição ao direito do proprietário, o que não se verificou no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. TESE DE JULGAMENTO: 1. A posse exercida por mera permissão ou tolerância do proprietário, decorrente de comodato verbal entre parentes, não configura
animus
domini
e não autoriza a aquisição
da propriedade por usucapião extraordinária.
2.
A confissão judicial prestada pelo autor, reconhecendo que zelava pelo imóvel sabendo que pertencia ao requerido, caracteriza ausência do elemento subjetivo essencial à usucapião. 3. O pagamento de IPTU e a realização de benfeitorias, quando a ocupação decorre de mera tolerância, são insuficientes para caracterizar posse ad
usucapionem
, constituindo meros indícios que não superam a confissão judicial quanto à natureza precária da
ocupação. -

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00004307320138110111, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2026)

Assim, considerando que o autor
/apelado
comprovou a posse anterior e a perda desta em razão da precariedade da ocupação da ré, a manutenção da ordem de reintegração é medida que se impõe, ressalvada apenas a retificação da data do esbulho para o marco citatório de maio de 2024.

Das perdas e danos e despesas incidentes sobre o imóvel

A apelante se
irresigna
quanto a condenação ao pagamento dos
aluguéis
e despesas com IPTU, água e luz durante o período em que ocupou o imóvel, visando a reforma da sentença.

Quanto às condenações acessórias, a sentença não merece reparos no que tange à obrigação da apelante de arcar com as despesas do imóvel
durante a ocupação indevida
.

O artigo 582 do Código Civil impõe ao comodatário o dever de conservar a coisa e, em caso de mora, responder pelo pagamento de aluguéis arbitrados pelo comodante. A ocupação exclusiva do imóvel pela ré, sem a devida contraprestação, gera enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884
do Código Civil
.
A corroborar:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ESBULHO CONFIGURADO – PERDAS E DANOS – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitada a alegação de nulidade do instrumento de doação por ausência de escritura pública. A ação possessória discute posse, não propriedade. Inexiste coisa julgada ante a ausência de tríplice
identidade com processo anterior da Vara de Violência Doméstica.

Não conhecidos os documentos juntados em sede recursal por violação aos
arts
. 434 e 435 do CPC. Preclusão consumada.

Comprovada a posse anterior das autoras por prova testemunhal robusta. Imóvel construído pelo pai das autoras. Posse transmitida por sucessão.

Configurado o comodato verbal. O apelante ocupou o imóvel por mera permissão, sem contraprestação. A posse precária não se transmuda em posse própria por ato unilateral, conforme art. 1.203 do CC.

Caracterizado o esbulho pela recusa em desocupar o imóvel após notificação extrajudicial que concedeu prazo de 30 dias.
O comodato por prazo indeterminado pode ser denunciado a qualquer tempo, nos termos do art. 581 do CC.

Devidos aluguéis mensais de R$1.100,00 desde a constituição em mora em 23/12/2020 até a efetiva desocupação, conforme art. 582 do CC
.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1002058-38.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Dessa forma, deve ser mantida a condenação ao pagamento de aluguéis mensais, cuja apuração dar-se-á em liquidação de sentença por arbitramento, observando-se o valor de mercado e o teto sugerido na inicial
(R$ 500,00)
, mas agora limitados ao período iniciado em 21 de maio de 2024.

Da mesma maneira, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e das taxas de água e energia elétrica recai sobre quem efetivamente usufruiu dos serviços e detinha a posse direta do imóvel. O autor logrou comprovar o adimplemento de tributos e a existência de débitos perante o SANEAR, de modo que o ressarcimento e a quitação dessas obrigações são
inerentes
do dever de conservação e da vedação ao prejuízo do proprietário.

Logo, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, observados o marco inicial de 21/05/2024.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

i) conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive em grau recursal;

ii
) reformar parcialmente a sentença para fixar o termo inicial da condenação ao pagamento dos aluguéis a partir da citação válida ocorrida nos presentes autos, em 21/05/2024;

iii
) manter, no mais, integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à reintegração de posse e à condenação ao pagamento das despesas relativas ao imóvel.

Em razão da sucumbência mínima do autor
/apelado
, mantenho os ônus sucumbenciais fixados na origem, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026